Tribunal: TJDFT
Processo: 0745962-19.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM. PRELIMINAR. INOVAÇÃO RECURSAL. ACOLHIDA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO VERIFICADA. UNIÃO ESTÁVEL. REQUISITOS. CONFIGURADOS. CONCOMITÂNCIA. CASAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. VALIDADE DO CASAMENTO. SEPARAÇÃO DE FATO. NÃO COMPROVADA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECOLHIMENTO DE PREPARO. PRECLUSÃO LÓGICA. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. REJEITADA. IMPUGNAÇÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ÔNUS DO INTERESSADO. NÃO COMPROVADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO. CAUSA DE BAIXA COMPLEXIDADE. TEMA 1.059 DO STJ. APELAÇÕES CÍVEIS PARCIALMENTE CONHECIDAS E NÃO PROVIDAS.
1. A inovação recursal não é respaldada pela sistemática processual (art.1.013, § 1o, do CPC). A causa de pedir recursal deve guardar relação com aquela deduzida na petição inicial, pois é sobre ela que se exerce o contraditório e a ampla defesa e, nos seus limites, o Juízo apreciará a lide. 1.1. O caso posto não retrata nenhuma das hipóteses excepcionais, sendo certo que a Apelante, em verdade, incorre em inovação recursal, de forma indevida. 1.2. A pretensão recursal da Apelante não se resume a esta alegação e, portanto, o acolhimento da preliminar não obsta o conhecimento total do recurso.
2. A condenação por litigância de má-fé exige a comprovação do dolo processual da parte, pressupondo também a existência de danos processuais oriundos da conduta da parte. 2.1. No caso, não se pode dizer que a conduta da parte causou prejuízo processual. 2.2. Ausente qualquer das condutas previstas no art. 80 do Código de Processo Civil, não pode haver condenação por litigância de má-fé.
3. A união estável configura-se através do preenchimento dos requisitos elencados nos arts. 1.723 e 1.724 do Código Civil, estabelecendo a necessidade de ser demonstrada a convivência notoriamente contínua e duradoura, além da finalidade de constituição de família. 3.1. O casamento válido representa impedimento ao reconhecimento de união estável, ressalvados os casos de separação de fato.
4. O de cujus manteve, em vida, dois relacionamentos e famílias simultâneas e paralelas. 4.1. Ambas mantiveram residência com o falecido, e eram apresentadas publicamente pelo falecido como esposa, a depender do ambiente e pessoas de convívio.
5. A tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do processo paradigma do Tema n. 529 sob a sistemática da repercussão geral aponta para a legitimidade da primeira união, ao afirmar que “a preexistência de casamento ou de união estável de um dos conviventes (...) impede o reconhecimento de novo vínculo referente ao mesmo período” e “é vedado o reconhecimento de uma segunda união estável”.
6. O recolhimento do preparo obsta o conhecimento e acolhimento do pedido de concessão da gratuidade em recurso, ante a superveniência de preclusão lógica, visto que praticado ato processual incompatível com o interesse manifestado e com a alegação de hipossuficiência financeira.
7. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, em que pese o julgamento de improcedência, o demandado possui interesse recursal em pleitear a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais (STJ. 3a Turma. REsp 1.854.670/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 10/05/2022).
8. O pedido de revogação da gratuidade da justiça reclama elementos de prova que corroborem a alegação de que o beneficiado não ostenta os requisitos legais para o deferimento do aludido benefício. 8.1. Ausente prova de alteração na hipossuficiência alegada e comprovada pela parte, deve ser mantida a gratuidade concedida pelo juízo de origem.
9. A fixação dos honorários de advogado deve observar quatro requisitos elementares previstos nos incisos do art. 85, § 2°, do CPC, quais sejam: a) o grau de zelo do profissional, b) o lugar da prestação do serviço, c) a natureza e a importância da causa e d) o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o serviço. 9.1. No caso concreto, em que pese ter havido dilação probatória e grande volume de documentos, os fatos que originaram a demanda são de baixa complexidade.
10. Em face da sucumbência recursal, os honorários advocatícios fixados na origem em 10% foram majorados para 12% do valor atualizado da causa, com fundamento no art. 85, § 11, do CPC, cuja majoração deve ser suportada também pelas Rés/Apelantes, com base no Tema 1.059 do Superior Tribunal de Justiça. A exigibilidade fica suspensa apenas para a Autora, em face da gratuidade de justiça concedida na origem.
11. Preliminar de inovação recursal acolhida. Preliminar de ausência de interesse recursal rejeitada. Apelações parcialmente conhecidas e não providas.